Tribunal: TJES
Processo: 5000562-10.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-10.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA e outros
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO. ÍNDICE QUE COMPREENDE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ (TEMA REPETITIVO 176 E RECENTE POSICIONAMENTO DA CORTE ESPECIAL). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 97 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000562-10.2020.8.08.0038

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S.A.

RECORRIDO: MARCOS ANTÔNIO FARIAS MARCÃO AUTO SERVIÇO - EPP

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANESTES SEGUROS S.A. em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mantendo os cálculos da contadoria e fixando honorários advocatícios de 10% sobre o débito atualizado.

I – RELATÓRIO DISPENSADO

Dispenso o relatório pormenorizado, conforme facultado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95. Em síntese, a fase de conhecimento culminou na condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 12.787,00 por danos materiais. Iniciada a execução, a recorrente impugnou o cálculo, defendendo a incidência exclusiva da Taxa SELIC e o descabimento de honorários na fase executiva.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido. Presentes os pressupostos, dele conheço.

Mérito

Dos Consectários Legais (Taxa SELIC)

A controvérsia cinge-se ao índice de atualização do débito. A recorrente sustenta que a aplicação cumulada de correção monetária pelos índices oficiais do TJES com juros de mora de 1% ao mês configura
bis in idem
.

Com razão a recorrente nesse ponto. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na interpretação do art. 406 do Código Civil, a taxa de juros moratórios, quando não convencionada, deve ser a Taxa SELIC, que já engloba a recomposição do valor da moeda e a mora.

Embora a sentença exequenda tenha mencionado "correção monetária e juros legais", a fidelidade ao título judicial deve ser interpretada em harmonia com a legislação federal. Portanto,
a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC a partir do evento danoso, marco inicial determinado na sentença transitada em julgado, vedada a cumulação com qualquer outro índice
.

Dos Honorários Advocatícios na Fase de Execução

A recorrente pugna pelo afastamento da condenação em honorários de 10% fixados na decisão que resolveu o incidente de impugnação.

E com razão.

É que, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei Federal nº 9.099/1995, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em primeira instância apenas em caso de litigância de má-fé. Já em segunda instância, somente na hipótese de não acolhimento do recurso inominado. Não há respaldo legal para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que acolhida a tese da impugnação ao cumprimento de sentença.

Trago à colação, por oportuno, o que preceitua o Enunciado nº 97 do Fonaje:

"A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável,
sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento
(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)." (grifei)

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais. III. Razões de Decidir 3. Nos termos do art. 55, caput, da Lei Federal nº 9.099/1995, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em primeira instância apenas em caso de litigância de má-fé, e em segunda instância somente na hipótese de não acolhimento do recurso inominado. 4. Não há respaldo legal para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, dada a existência de regramento próprio no âmbito dos Juizados Especiais. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso não provido. 6. Recorrente deve arcar com pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do excesso de execução reconhecido. Tese de julgamento:1.
Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, no âmbito dos Juizados Especiais, pelo acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão do art. 55 da Lei nº 9.099/95
. Legislação Citada:· Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.· Lei nº 12.153/09, art. 1º, § 1º.· Código de Processo Civil, art. 85, § 1º. Jurisprudência Citada:· Recurso Inominado Cível 0000623-63.2023.8.26.0356, Relator Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 20/05/2025.· Recurso Inominado Cível 0001262-91.2023.8.26.0191, Relator Jairo Sampaio Incane Filho, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 19/03/2025.· Recurso Inominado Cível 0005944-90.2024.8.26.0438, Relatora Lúcia Caninéo Campanhã, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 13/02/2025. (JECSP; RecInom 0001923-96.2025.8.26.0483; Presidente Venceslau; Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública; Relª Juíza Fernanda Soares Fialdini; Julg. 09/03/2026) (grifei)

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa SELIC (englobando juros e correção) desde a data do evento danoso. Fica extirpada, ainda, a condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais na fase executiva.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)